Tribunal: TCU
Processo: 023.027/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente da concessão irregular de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em razão de concessão indevida de benefícios previdenciários, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e arquivar o presente processo em relação à sra. Rosiney Tomé das Chagas Iacia Marchetti, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e do art. 169, inciso III, do RITCU; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do sr. Elias Ferreira da Silva, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/3/2009 0,83 10/3/2009 3.146,23 10/3/2009 365,07 10/3/2009 2.970,39 10/3/2009 0,24 10/3/2009 20.099,63 6/4/2009 0,83 6/4/2009 3.146,23 6/5/2009 0,83 6/5/2009 3.146,23 3/6/2009 0,83 3/6/2009 3.146,23 3/7/2009 3.146,23 3/7/2009 0,83 5/8/2009 3.146,23 5/8/2009 0,83 3/9/2009 3.146,23 3/9/2009 1.573,11 3/9/2009 0,72 5/10/2009 0,83 5/10/2009 3.146,23 5/11/2009 3.146,23 5/11/2009 0,83 7/12/2009 1.573,12 7/12/2009 0,37 7/12/2009 3.146,23 7/1/2010 0,42 7/1/2010 3.146,23 3/2/2010 3.339,40 3/2/2010 0,15 3/2/2010 21,78 3/3/2010 0,93 3/3/2010 3.339,40 6/4/2010 0,93 6/4/2010 3.339,40 5/5/2010 0,93 5/5/2010 3.339,40 4/6/2010 0,93 4/6/2010 3.339,40 5/7/2010 3.339,40 5/7/2010 0,93 4/8/2010 298,26 4/8/2010 3.389,11 4/8/2010 0,25 3/9/2010 3.389,11 3/9/2010 0,85 3/9/2010 1.694,55 5/10/2010 0,40 5/10/2010 3.389,11 4/11/2010 3.389,11 4/11/2010 0,40 3/12/2010 3.389,11 3/12/2010 0,25 3/12/2010 1.694,56 5/1/2011 3.389,11 5/1/2011 0,40 3/2/2011 0,04 3/2/2011 3.606,35 3/3/2011 0,04 3/3/2011 3.606,35 5/4/2011 3.606,35 5/4/2011 0,04 4/5/2011 0,29 4/5/2011 3.606,35 3/6/2011 0,29 3/6/2011 3.606,35 5/7/2011 0,29 5/7/2011 3.606,35 3/8/2011 3.606,35 3/8/2011 0,29 5/9/2011 1.804,19 5/9/2011 14,21 5/9/2011 3.608,38 5/9/2011 0,52 5/10/2011 3.608,38 5/10/2011 0,72 4/11/2011 0,72 4/11/2011 3.608,38 11/1/2012 3.608,38 11/1/2012 3.608,38 11/1/2012 0,93 11/1/2012 0,72 11/1/2012 1.804,19 13/2/2012 0,92 13/2/2012 3.827,76 5/3/2012 0,92 5/3/2012 3.827,76 9/4/2012 3.827,76 9/4/2012 0,92 4/5/2012 0,92 4/5/2012 3.827,76 5/6/2012 0,92 5/6/2012 3.827,76 4/7/2012 0,92 4/7/2012 3.827,76 3/8/2012 0,92 3/8/2012 3.827,76 5/9/2012 0,04 5/9/2012 1.913,88 5/9/2012 3.827,76 4/10/2012 3.827,76 4/10/2012 0,92 6/11/2012 0,92 6/11/2012 3.827,76 5/12/2012 0,10 5/12/2012 1.913,88 5/12/2012 3.827,76 7/1/2013 3.827,76 7/1/2013 0,07 6/2/2013 4.065,08 6/2/2013 0,15 6/3/2013 0,15 6/3/2013 4.065,08 4/4/2013 4.065,08 4/4/2013 0,15 6/5/2013 0,15 6/5/2013 4.065,08 5/6/2013 0,15 5/6/2013 4.065,08 3/7/2013 0,15 3/7/2013 3.228,49 5/8/2013 0,15 5/8/2013 3.228,49 4/9/2013 3.228,49 4/9/2013 2.032,54 4/9/2013 0,61 4/10/2013 3.228,49 4/10/2013 0,15 6/11/2013 0,15 6/11/2013 3.228,49 4/12/2013 0,38 4/12/2013 3.228,49 4/12/2013 2.032,54 8/1/2014 3.228,49 8/1/2014 0,19 5/2/2014 3.454,50 5/2/2014 0,03 10/3/2014 0,03 10/3/2014 3.454,50 8/4/2014 0,03 8/4/2014 3.454,50 6/5/2014 0,03 6/5/2014 3.454,50 10/6/2014 3.454,50 10/6/2014 0,03 4/7/2014 0,03 4/7/2014 3.454,50 5/8/2014 3.454,50 5/8/2014 0,03 3/9/2014 0,49 3/9/2014 2.145,54 3/9/2014 3.454,50 3/10/2014 0,03 3/10/2014 3.454,50 6/11/2014 0,03 6/11/2014 3.454,50 3/12/2014 2.145,55 3/12/2014 3.454,50 3/12/2014 0,34 6/1/2015 0,30 6/1/2015 4.291,09 4/2/2015 0,12 4/2/2015 4.558,42 4/3/2015 4.558,42 4/3/2015 0,12 6/4/2015 4.558,42 6/4/2015 0,12 6/5/2015 0,09 6/5/2015 4.558,42 26/1/2017 5.072,60 26/1/2017 0,09 26/1/2017 5.072,60 26/1/2017 5.072,60 26/1/2017 5.072,60 3/2/2017 0,02 3/2/2017 5.406,37 3/3/2017 0,02 3/3/2017 5.406,37 5/4/2017 5.406,37 5/4/2017 0,02 4/5/2017 5.406,37 4/5/2017 0,02 5/6/2017 0,02 5/6/2017 5.406,37 5/7/2017 0,02 5/7/2017 5.406,37 3/8/2017 0,02 3/8/2017 5.406,37 5/9/2017 2.703,18 5/9/2017 0,84 5/9/2017 5.406,37 4/10/2017 5.406,37 4/10/2017 0,02 6/11/2017 5.406,37 6/11/2017 0,02 9.3. aplicar ao sr. Elias Ferreira da Silva multa individual no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RITCU, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RITCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do RITCU; 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RITCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Instituto Nacional do Seguro Social.